Tribunal: STF
Processo: Rcl 87971
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Daiane Cristina Ferreira, em face de ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por suposta afronta à autoridade da Súmula Vinculante 59. 



    Consta dos autos que a reclamante foi condenada em primeira instância, nos autos da Ação Penal nº 1500242-56.2024.8.26.0546, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (eDOC 3, p. 32, fls. 659).



    Em sede de apelação, o TJSP deu parcial provimento ao recurso para absolver a reclamante do crime de associação para o tráfico, reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e redimensionar a pena para 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. Contudo, fixou o regime inicial semiaberto e negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (eDOC 2, p. 1).



    A reclamante alega que tal condução processual, ao impor regime mais gravoso que o aberto e negar a substituição da pena, a despeito do reconhecimento do tráfico privilegiado e da pena fixada em patamar inferior a 4 anos, configurou violação direta à Súmula Vinculante 59 (eDOC 1, p. 2).



    No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para que seja determinado à autoridade reclamada que aplique o entendimento da Súmula Vinculante 59, fixando o regime aberto e substituindo a pena corporal por restritivas de direitos, confirmando-se a medida liminar requerida (eDOC 1, p. 3).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (eDOC 8).



    É o relatório.



    Decido.



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão à reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesta reclamação, a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 59, segundo o qual:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.”.



    A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que, apesar de reconhecer o tráfico privilegiado, fixou regime semiaberto e vedou a substituição da pena, configurou ofensa ao referido verbete sumular.



    No caso em análise, a pretensão não merece prosperar.



    O ato judicial reclamado, proferido no âmbito da Apelação Criminal nº 1500242-56.2024.8.26.0546, possui o seguinte teor no que interessa:



    “[...]



    No endereço onde havia notícias do armazenamento dos entorpecentes, os policiais abordaram a acusada D., que na fase policial afirmou que estava guardando as drogas para terceiro, e no local encontraram 4.119 gramas de cocaína, 26 gramas de crack, 17 gramas de maconha, 09 quilos de pinos plásticos vazios utilizados para individualizar as porções de drogas para a venda, 01 (uma) balança de precisão, além da quantia de R$ 317,00 (trezentos e dezessete reais).



    [...]



    Diante do montante da pena, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em atenção ao artigo 44, inciso I, do Código Penal.



    No que diz respeito à acusada D., as denúncias não indicavam seu nome, tampouco o endereço de sua residência, e não se sabe, ao certo, há quanto tempo ela estaria armazenando as drogas. A ré é primária e não há, nos autos, demonstração concreta de dedicação à atividade criminosa ou de que ela faça parte de organização com essa finalidade, sendo hipótese de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei Antidrogas.



    Considerando que a quantidade de droga apreendida já foi valorada na primeira fase da dosimetria, aplico a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima, tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa, no piso legal, ante a ausência de outras causas modificativas.



    [...]



    O regime inicial fechado deve ser mitigado. A apelante D. é primária e a quantidade de pena é inferior a 04 (quatro) anos. Entretanto, há circunstância judicial desfavorável, de sorte que deve ser aplicado o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º, “b”, e 3º, do Código Penal.



    Considerando a existência de circunstância judicial desfavorável, não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (artigo 44, inciso III, do Código).



    Ex positis, pelo meu voto, rejeito as preliminares e, no mérito, dou provimento ao apelo do acusado J. M. da S. para absolvê-lo da imputação dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e dou parcial provimento ao recurso para absolver as acusadas M. de L. F. e D. C. F. da imputação do delito tipificado no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tornando definitiva a pena da acusada M. de L. F. em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no piso, e da acusada D. C. F. em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias mula, no mínimo legal, fixando para D. o regime inicial semiaberto, ambas por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, preservada, no mais, a r. sentença recorrida.



    Nos termos do parágrafo único do artigo 1º, da Resolução nº 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução sobre a alteração ocorrida.” (eDOC 2, p. 24-38).



    Como se pode observar, não há estrita aderência entre o que decidido pela instância ordinária e o disposto na Súmula Vinculante 59. Ao contrário do que afirmado pela reclamante, não houve simples desrespeito ao precedente.



    Pelo contrário, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo foi clara ao assentar a existência de uma circunstância judicial desfavorável – a quantidade e variedade das drogas apreendidas (art. 42 da Lei nº 11.343/2006) –, utilizada para exasperar a pena-base e, consequentemente, para justificar a imposição de regime mais gravoso e a vedação da substituição da pena.



    A aplicação da Súmula Vinculante 59 é condicionada à ausência de vetores negativos na primeira fase da dosimetria. 



    No caso, o Tribunal a quo fundamentou sua decisão justamente na presença de um desses vetores. Tal proceder, de natureza valorativa e discricionária no âmbito da dosimetria penal, não configura desrespeito direto ao enunciado, mas sim uma distinção baseada nas particularidades do caso concreto, qual seja, a gravidade evidenciada pela quantidade de entorpecentes, o que afasta a aplicação automática do precedente.



    Desse modo, como afirmado, não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito essencial para o cabimento da reclamação.



    O que se pretende, em última análise, é a utilização desta via como sucedâneo de recurso ordinário, buscando a reforma de uma decisão cujos fundamentos se inserem no mérito da dosimetria da pena, o que é vedado pela jurisprudência desta Corte. 



    A reclamação não se presta a reexaminar o acerto da valoração das circunstâncias judiciais feitas pelas instâncias ordinárias, salvo em caso de teratologia ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica.



    Portanto, ausente comprovada violação do conteúdo da Súmula Vinculante n. 59 deste Supremo Tribunal Federal, a improcedência do pedido é medida que se impõe.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    "AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE N. 139. PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. PRESENÇA DE VETORES NEGATIVOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO VINCULANTE N. 59 DA SÚMULA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. Não se admite reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante. 2. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o enunciado vinculante n. 59 da Súmula, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido." (Rcl 64435 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.03.2024);



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NEGATIVA FUNDAMENTADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 59. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (HC 261914 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).



    Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente